Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-81.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 240, CAPUT, E 241-B DA LEI No 8.069/90. VÍDEOS PORNOGRÁFICOS ENVOLVENDO MENOR. ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM VÍDEO. PROVA. AUTORIA. REGIME PRISIONAL. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
Conjunto probatório que demonstra a prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e nos arts. 240, caput e 241-B, ambos da Lei 8.069/90, contando, inclusive, com confissão do réu, no sentido de que realizou a gravação dos atos libidinosos, bem como de que os vídeos foram armazenados em seu celular.
Adequado o regime prisional fechado, se a pena fixada é superior a 8 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2o, a, do Código Penal).
Justificada a manutenção da prisão do recorrente na necessidade de garantia da ordem pública penal e não constatada alteração da situação fática após a prolação da sentença condenatória, aconselhável a manutenção da restrição da liberdade, por idêntico fundamento.
Apelo não provido.